Tribunal: TJBA
Processo: 8044059-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044059-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAMIRIS NATALIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO AFASTADOS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. APARENTE. EXERCÍCIO DO DEVER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. CABÍVEL EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR PROCURAÇÃO COM ASSINATURA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM QUE REFORÇA A FUNDADA SUSPEITA. TEMA 1198 DO STJ. PRECEDENTES. ART. 76 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência

II. Questão em discussão
: Se é possível a anulação da sentença que extinguiu o feito sem mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido ao descumprimento da ordem judicial quanto a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, e se há provas que fundamentem a suspeita de demanda predatória.

III. Razões de decidir:

1.
No caso em comento, os elementos evidenciam estar-se diante de ação ajuizada no contexto das demandas predatórias, as quais, em regra, se apresentam com as mesmas características, fundadas em argumentações genéricas e idênticas, e juntada de poucos documentos. Diante desse cenário, e a luz da função social que exerce o magistrado, cabível o exercício do poder geral de cautela, com vista a minimizar os impactos negativos do abuso do exercício do direito de ação, mediante a exigência de documentos atualizados e que evidenciem pessoalidade com a demanda, bem assim demonstrem a ciência da parte autora quanto a existência e interesse atual na propositura da lide em seu nome.
2.
Nessa linha de intelecção, diante do ajuizamento de demandas em massa, e objetivando combater a litigância predatória, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o Magistrado, no exercício do seu poder/dever geral de cautela, pode demandar do autor a emenda da inicial com documentos, que além de corroborar a verossimilhança de suas alegações, atestem sua ciência e interesse atual na lide proposta. Aplicação do Tema 1198 do STJ cabível.
3.
Frise-se ainda que o exercício do poder/dever geral de cautela do Magistrado não se configura desrespeito a nobre atividade desempenhada pelos advogados (as), cuja função social é indispensável ao acesso à justiça, ao contrário, mostra-se zelosa com a função jurisdicional, com vista a evitar a sobrecarga do judiciário com demandas que possam ser ilegítimas, o que favorece a celeridade processual, e consequentemente, o alcance dos resultados buscados por esses profissionais em favor dos interesses de seus clientes.
4.
Ademais, não há que se falar em descortesia ou desarrazoabilidade da medida, uma vez que sendo idônea a propositura da lide, o profissional legalmente constituído não terá dificuldades em trazer aos autos documentos que corroborem as alegações iniciais e auxiliem no deslinde do feito, principalmente em se tratando de demonstrar a sua condição regular para representar em juízo, dado que trata-se de causa de seu interesse e de quem representa, e em observância aos princípios da cooperação e boa fé processual.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044059-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TAMIRIS NATALIA LIMA DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça